Tribunal: TJDFT
Processo: 0748376-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748376-64.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA SANTOS EMBARGADO: PAULO CESAR SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA CRISTINA SANTOS contra decisão monocrática de ID 68995769, que homologou o pedido de desistência do presente recurso de apelação, em razao de noticiada perda de objeto. Alega, em suma, que a decisão foi omissa quanto à responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios. Contrarrazões no Id 69187736. É o relatório do necessário. DECIDO. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Especificamente, tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Estabelecidas essas premissas, passa-se ao exame das alegações presentes nos embargos. Todavia, já de pronto, percebe-se que a situação é de rejeição, pois o acórdão não padece da omissão apontada. Sabido que, de acordo com os princípios da sucumbência e da causalidade, os quais são critérios importantes para se designar a quem cabe o ressarcimento de despesas e honorários advocatícios, bem como em conformidade com os o Art. 90 do Código de Processo Civil, quando o processo terminar por desistência, renúncia ou pelo reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Nesse trilhar, inequívoca a inexistência do vício alegado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator